Tribunal: TJDFT
Processo: 0750777-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750777-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDENIERE JACOME COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALDENIERE JACOME COSTA contra decisão que, nos autos originários n.o 0705453-56.2025.8.07.0011, fixou prazo para o autor, ora agravante, comprovar sua hipossuficiência, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça por ele pleiteado (ID.78519306; ID. 254534295 – na origem). Em suas razões recursais (ID. 78519288), preliminarmente, o autor agravante pugna pela concessão de antecipação de tutela recursal, por entender estarem presentes os requisitos exigidos pela lei. Alega que interpôs o presente agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem, a qual entende que teria negado o pedido de gratuidade de justiça. Aduz que ao caso não se trata de mera declaração de hipossuficiência, porque comprovou que sua renda per capita se enquadra abaixo do limite objetivo de cinco salários mínimos, invocando a Resolução n.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, argumentando que esta Resolução é utilizada como parâmetro pela Jurisprudência do TJDFT para concessão do pedido de gratuidade de justiça. Ao final, requer “a imediata concessão de efeito suspensivo ativo (art. 1.019, inciso I, do CPC), a fim de suspender a exigibilidade do recolhimento das custas iniciais e de quaisquer atos processuais decorrentes da decisão agravada, até o julgamento definitivo do recurso”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, ante a manifesta falta de interesse recursal do agravante decorrente da ausência de qualquer determinação judicial em seu desfavor. Com efeito, é sabido que o interesse recursal se caracteriza quando o recurso interposto se revela necessário e útil para a impugnação da decisão judicial proferida em sentido contrário à tese defendida pela parte recorrente. A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos: “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Na forma do art. 99, §2o, do CPC, antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte REQUERENTE deverá, em 15 (quinze) dias úteis, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal do Brasil." De uma atenta leitura do conteúdo decisório da decisão ora agravada, observa-se que, ainda, não foi apreciado de forma definitiva pelo Juízo de origem o pedido de gratuidade de justiça, pois foi fixado prazo para o autor comprovar sua hipossuficiência, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado. Em verdade, percebe-se equívoco por parte do ora agravante ao interpretar que a decisão agravada já teria determinado o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Assim, em razão da ausência de qualquer medida decisória tomada em desfavor da ora agravante, não há qualquer interesse/utilidade no provimento recursal buscado. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora